Tribunal: TJBA
Processo: 8013945-31.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013945-31.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DULCIVANIA PEREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO, BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE

APELADO: SOUZA CRUZ LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO AUGUSTO FARIA CORTINES, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, RICARDO SIQUEIRA GONCALVES

PJ10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, reconhecendo a indevida inscrição do nome da demandante nos órgãos de proteção ao crédito, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. A autora, inconformada, pleiteia exclusivamente a majoração da verba indenizatória.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o valor fixado na origem a título de danos morais por inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito deve ser majorado, à luz das circunstâncias do caso concreto, das funções compensatória e pedagógica da indenização, e dos parâmetros jurisprudenciais desta Corte.

III. Razões de decidir
3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há registro de inscrição preexistente legítima em nome da autora, motivo pelo qual não incide a Súmula 385/STJ.
5. A fixação do quantum indenizatório deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a gravidade da conduta, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes, evitando-se enriquecimento indevido, mas preservando finalidade pedagógica.
6. O montante arbitrado pelo juízo de origem (R$ 3.000,00) mostra-se insuficiente diante dos parâmetros firmados pela jurisprudência desta Corte em casos análogos, nos quais é fixado, como regra, o valor de R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios a contar do evento danoso (Súmula 54/STJ), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo. 2. O valor da indenização por negativação indevida deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada, em regra, a fixação em R$ 10.000,00 em casos análogos.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013945-31.2022.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
DULCIVANIA PEREIRA DA SILVA
,
e, como apelada,
SOUZA CRUZ LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, ___ de ________de______.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça